Tribunal: STF
Processo: Rcl 77571
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Patos, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que supostamente teria contrariado a decisão exarada nos autos das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    Em outubro de 2024 a Polícia Civil da comarca de Patos – PB deu início a operação “cacimba nova” por ter encontrado plantação de 60.000 (sessenta) mil pés de maconha na mencionada área, que fica no município de Malta – PB, em região de difícil acesso, na zona rural da mencionada região. 



    Foram solicitadas as medidas cautelares de pedido de prisão temporária, de afastamento de sigilo telefônico e de dados pretéritos, sob o fundamento genérico de perigo real de destruição de provas, coação de testemunhas e outros delitos (além de usar dinheiro público para delitos). 



    O parquet ofertou parecer favorável ao deferimento da prisão temporária e demais cautelares, em março de 2025, utilizando as informações apresentadas pela autoridade policial. 



    O Juízo plantonista decretou a prisão temporária e demais cautelares: […]. 



    A autoridade policial não apresentou nenhum fato supostamente praticado pelo paciente relacionado aos delitos de tráficos de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa nem em data contemporânea, nem em data antiga. 



    Os fatos apresentados no inquérito são todos de outubro de 2024, não existindo nenhum fato novo que justificasse a decretação da medida cautelar mais extrema em face do reclamante, qual seja, a prisão temporária, em março de 2025, ou seja, seis meses após o início da operação.



    [...]



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação, “sendo declarada a violação às Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3360/DF e 4109/DF do Supremo Tribunal Federal [...], estando caracterizada uma prisão ilegal, devendo ser restabelecida a liberdade do Reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ acórdão, Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 22/4/2022, cuja ementa é a seguinte: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.960/1989. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, INCISOS LXI E LVII, DA CF. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 93, INCISO IX, DA CF. PRAZO IMPRÓPRIO DE 24 HORAS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1º, INCISO III, DA LEI 7.960/1989. ROL DE NATUREZA TAXATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ART. 5º, INCISO XXXIX, DA CF. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 7.960/1989. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 7.960/1989. MERA AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA. ART. 312, § 2º, CPP. APLICABILIDADE À PRISÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA SOMENTE COM A FINALIDADE DE INTERROGATÓRIO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 282, INCISO II, E § 6º, DO CPP. DISPOSITIVOS APLICÁVEIS À PRISÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR COMO ULTIMA RATIO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXVI, DA CF. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    [...]



    II – A Constituição Federal autoriza que o legislador ordinário preveja modalidade de prisão cautelar voltada a assegurar o resultado útil da investigação criminal, como é o caso da prisão temporária, desde que respeitado o princípio da presunção de não culpabilidade. Inteligência do art. 5º, incisos LXI e LVII, da Constituição Federal. I



    II – Não viola a Constituição Federal a previsão legal de decretação de prisão temporária quando presentes fundados indícios da prática dos crimes de quadrilha, atual associação criminosa, e contra o sistema financeiro (alíneas “l” e “o” do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Cuida-se de opção do legislador, dentro do seu legítimo campo de conformação, com o escopo de conferir especial atenção a determinados crimes que em seu entender merecem maior necessidade de prevenção. 



    IV – A prisão temporária não é medida de caráter compulsório, já que sua decretação deve se dar mediante decisão judicial devidamente fundamentada em elementos aptos a justificar a imposição da medida. Inteligência do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 7.960/1989, bem como art. 93, inciso IX, da CF. 



    V – O prazo de 24 horas previsto no § 2º do art. 2º da Lei 7.960/1989 é compatível com a Constituição Federal. Trata-se de prazo impróprio a ser observado conforme o prudente arbítrio do Magistrado competente para a decretação da medida. 



    VI – A decretação da prisão temporária reclama sempre a presença do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989. O dispositivo, ao exigir a presença de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes nele previstos, evidencia a necessidade do fumus comissi delicti, indispensável para a decretação de qualquer medida cautelar. Rol de crimes de natureza taxativa, desautorizada a analogia ou a interpretação extensiva, em razão dos princípios da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da CF) e do devido processo legal substantivo (art. 5º, inciso LXV, CF). 



    VII – A decretação da prisão temporária exige também a presença do inciso I do art. 1º da Lei de regência. O inciso, ao dispor que a prisão temporária pode ser decretada somente quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, traz a necessidade de demonstração do periculum libertatis do representado, requisito indispensável para a imposição de prisões cautelares por força do princípio constitucional da presunção de inocência que obsta a antecipação de penas. Exigência de fundamentação calcada em elementos concretos, e não em simples conjecturas. Precedentes desta Corte. 



    VIII – O inciso II do art. 1º da Lei 7.960/1989 mostra-se dispensável ou, quando interpretado isoladamente, inconstitucional. Não se pode decretar a prisão temporária pelo simples fato de o representado não possuir endereço fixo. A circunstância de o indiciado não possuir residência fixa deve evidenciar de modo concreto que a prisão temporária é imprescindível para a investigação criminal (inciso I do art. 1º da Lei em comento). 



    IX – A prisão temporária deve estar fundamentada em fatos novos ou contemporâneos à decretação da medida (art. 312, § 2º, CPP). Ainda que se cuide de dispositivo voltado à prisão preventiva, a regra é consequência lógica da cautelaridade das prisões provisórias e do princípio constitucional da não culpabilidade. 



    X – É vedada a decretação da prisão temporária somente com a finalidade de interrogar o indiciado, porquanto ninguém pode ser forçado a falar ou a produzir prova contra si. Doutrina. Inteligência das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 395 e n.º 444, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, STF, julgadas em 14/06/2018. 



    XI – A decretação da prisão temporária deve observar o previsto no art. 282, inciso II, do CPP. Trata-se de regra geral a incidir sobre todas as modalidades de medida cautelar, as quais, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devem observar a necessidade e a adequação da medida em vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do representado. 



    XII – O disposto no art. 282, § 6º, do CPP também deve ser atendido para a decretação da prisão temporária. Em razão do princípio constitucional da não culpabilidade, a regra é a liberdade; a imposição das medidas cautelares diversas da prisão a exceção; ao passo que a prisão, qualquer que seja a sua modalidade, a exceção da exceção, é dizer, a ultima ratio do sistema processual penal. Inteligência do art. 5º, inciso LXVI, da CF. 



    XIII – O art. 313 do CPP cuida de dispositivo específico para a prisão preventiva não aplicável à prisão temporária, porquanto, no caso desta, o legislador ordinário, no seu legítimo campo de conformação, já escolheu os delitos que julgou de maior gravidade para a imposição da prisão (inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Entender de modo diverso implicaria confusão entre os pressupostos de decretação das prisões preventiva e temporária, bem como violação aos princípios da legalidade e da separação entre os poderes. 



    XIV – Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgados parcialmente procedentes os pedidos para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).



    Esta CORTE, ao dar interpretação conforme a CONSTITUIÇÃO FEDERAL ao art. 1º, da Lei n. 7.960/89, estabeleceu premissas cumulativas quanto à possibilidade de decretação de prisão temporária.



    No presente caso, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Patos, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ao decretar a prisão temporária do reclamante, decidiu:



    Trata-se de Representação pela decretação de prisão temporária dos investigados SÉRGIO GARCIA DA NÓBREGA, JÉSSICA PEREIRA DA SILVA, GERALDO ALEXANDRE DA SILVA, SEBASTIÃO DE SOUSA CUNHA (JUQUINHA), VINÍCIUS LINHARES SALES MOTA, MÁRIO CÉSAR SALES MOTA, MANUEL GOMES DE ARAÚJO, ALBINETO GOMES DE ARAÚJO, ALBERTINO PINHEIRO LUCENA, JÉSSICA SOARES DANTAS DE FREITAS, FRANCISCO CLAUDIO LINHARES, EMANUEL SOUSA SILVA, CARLOS MARCIEL MEDEIROS, ANA CÁSSIA BEZERRA DE OLIVEIRA e KALYNE FERNANDES PEREIRA, promovida por Dr. DIEGO COSTA PASSOS – Delegado de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Entorpecentes de Patos-PB, sob a alegação de que os investigados, fazem parte de uma organização criminosa voltada para a prática de crimes graves como tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. 



    Afirma a autoridade Policial que a "Operação Cacimba Nova" tem por escopo proceder à investigação de uma máfia imbricada com o poder político para cometer condutas graves como tráfico de drogas, associação para o tráfico, constituição de organização criminosa e outros crimes. 



    Aduz que, por meio de denúncia anônima chegou-se a informação de que haveria o cultivo de Cannabis Sativa (maconha) em uma propriedade conhecida como Sítio Velha Ana, especificamente na Fazenda Cacimba Nova, zona rural de Malta/PB. 



    Ao dar efetividade as diligências policiais, confirmou-se a produção da substância ilícita em estado avançada, em grande extensão de terra, como mais de 60 mil pés de maconha cultivados. 



    Tal fato indica a produção em larga escala, organizada e com autofinanciamento, portanto, não se tratando de meros vapores de drogas e que, conforme mencionado em Relatório de Investigação, três pessoas foram identificadas, as quais estavam frequentando a referida propriedade com frequência, são eles: I) Albineto Gomes de Araújo; II) Manuel Gomes de Araújo (“Mané Car”); III) Sebastião de Sousa Cunha (“Juquinha”) -todos devidamente qualificados, inclusive com fotos, fls. 3/5 do Relatório de Investigação-. 



    Segundo consta do relatório policial, o alvo principal da presente operação é um ex-prefeito da cidade de Vista Serrana/PB o senhor Sérgio Garcia da Nóbrega, que claramente utilizou de sua função pública para cometer condutas delitógenas, como as citadas acima. 



    Afirma, que a urgência de análise da presente cautelar é latente, visto que se trata de uma máfia bem articulada e poderosa, sendo assim, há perigo real de destruição de provas, coação de testemunhas, cometimento de outros crimes (como lavagem de dinheiro). 



    Relata, que há indícios de que a sociedade criminosa utiliza e continua a utilizar dinheiro público para práticas delitógenas. 



    Esclarece por fim, que a organização criminosa é associada a políticos, na qual necessita com rapidez e firmeza ser combatida pelos órgãos de persecução, porque do contrário ele cada vez mais se utilizará do seu prestígio político para permitir que seus membros fiquem impunes. Inclusive o sobrinho do alvo 01 da Operação é o atual prefeito de Vista Serrana/PB, mostrando uma provável continuidade das práticas ilícitas no referido município. 



    Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público é pelo deferimento dos pedidos. 



    É o breve relato. Decido. 



    DA PRISÃO TEMPORÁRIA 



    Em verdade, a custódia temporária merece prosperar, haja vista que o delito perpetrado se insere naqueles no qual a legislação permite tal sorte de prisão (TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). 



    O recolhimento imediato dos suspeitos, trata-se de medida indispensável às investigações policiais, posto que propiciará maior esclarecimento acerca do ocorrido. O fato é grave e merece ser minuciosamente investigado, tendo em vista que os elementos indiciários nos revelam que o(s) investigado(s) se utilizava(m) de um sítio para funcionar como um verdadeiro centro de produção de Cannabis Sativa (maconha); repita-se, que estes requisitos atraem para si o decreto cautelar, uma vez que soltos, poderão reincidir na prática delitiva e ou se furtarem da aplicação da lei penal. 



    Portanto, a liberdade dos investigados nessa fase inquisitorial, poderá interferir nas investigações alterando resultados. Em igual modo, os investigados poderão manobrar/mascarar a verdade material, norte a ser perseguido por todo operador de direito, maculando as investigações; amedrontando as testemunhas e modificando as provas. 



    Há fortes indícios da participação na autoria e materialidade dos crimes de TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA a recair nos investigados: SÉRGIO GARCIA DA NÓBREGA, JÉSSICA PEREIRA DA SILVA, GERALDO ALEXANDRE DA SILVA, SEBASTIÃO DE SOUSA CUNHA (JUQUINHA), VINÍCIUS LINHARES SALES MOTA, MÁRIO CÉSAR SALES MOTA, MANUEL GOMES DE ARAÚJO, ALBINETO GOMES DE ARAÚJO, ALBERTINO PINHEIRO LUCENA, JÉSSICA SOARES DANTAS DE FREITAS, FRANCISCO CLAUDIO LINHARES, EMANUEL SOUSA SILVA, CARLOS MARCIEL MEDEIROS, ANA CÁSSIA BEZERRA DE OLIVEIRA e KALYNE FERNANDES PEREIRA. 



    […]



    Pontua-se, igualmente, O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, " o modus operandi, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave, são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social" 



    Observa-se, por fim, que presentes a cumulação do requisito objetivo (TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), com a necessidade concreta de garantir a eficiência das investigações policiais, como também, pela existência de indícios de materialidade e autoria a recair nos investigados.



    [...]



    Verifica-se, no caso, justificativa plausível para a decretação da prisão temporária do reclamante, pois a decisão foi fundamentada em fatos concretos, indispensáveis para as investigações inquisitoriais. O Juízo de origem, aliás, destacou que: (a) “O fato é grave e merece ser minuciosamente investigado, tendo em vista que os elementos indiciários nos revelam que os investigados se utilizavam de um sítio para funcionar como um verdadeiro centro de produção de Cannabis Sativa (maconha)”; e (b) “a liberdade dos investigados nessa fase inquisitorial, poderá interferir nas investigações alterando resultados”.  



    Assim, estão atendidos os requisitos para a decretação da prisão temporária, conforme decidido nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ acórdão, Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 3/5/2022, a saber: 



    1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);



    2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;



    3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP);



    4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP);



    5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).



    No mais, divergir de tal fundamentação demandaria aprofundamento em matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de Reclamação constitucional.



    Em verdade, a defesa busca a revogação da prisão cautelar com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente